Tribunal: TJMT
Processo: 1085978-05.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085978-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDSON JESUS DE ALMEIDA - CPF: 452.280.781-34 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1085978-05.2024.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
EDSON JESUS DE ALMEIDA.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 2 A 5/6/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DOMICÍLIO DO AUTOR LOCALIZADO NO MESMO ESTADO DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA ENTRE A COMARCA DE RESIDÊNCIA OU A CAPITAL DO ESTADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que declarou a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar demanda ajuizada por autor domiciliado em comarca diversa, extinguindo o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

2.

O recorrente sustenta que a competência territorial, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC, permite-lhe escolher entre o foro do seu domicílio ou o da capital do ente federado demandado, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento do feito em Cuiabá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a escolha do autor por foro diverso do seu domicílio, dentro do mesmo Estado do ente federado demandado, com base no art. 52, parágrafo único, do CPC, e à luz da interpretação conferida pelo STF na ADI nº 5.492.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A interpretação do art. 52, parágrafo único, do CPC, firmada pelo STF na ADI nº 5.492, restringe a possibilidade de escolha do foro àqueles localizados dentro do território do Estado-membro ou do Distrito Federal demandado, vedando apenas a eleição de foro em unidade federativa diversa.

5.

Reside o autor em comarca situada dentro do mesmo Estado do ente público demandado (Estado de Mato Grosso), o que legitima a escolha pelo foro da capital, conforme opção prevista na norma processual.

6.

A sentença recorrida, ao afastar essa possibilidade, incorre em
error in judicando
quanto à competência territorial, devendo ser anulada para o prosseguimento regular da ação no foro eleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O autor pode eleger, para ajuizamento da demanda contra ente público estadual, o foro de seu domicílio ou o da capital do Estado, desde que ambos estejam situados no mesmo território estadual, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC, conforme interpretação conferida pelo STF na ADI nº 5.492.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 52, parágrafo único, e 485, IV; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.492; TJMT, Recurso Inominado nº 8013861-61.2019.8.11.0003, 1ª Turma Recursal, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 03.10.2024, DJE 04.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença que declarou a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para processar e julgar a ação, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC (ID 273298856).

Inconformado, o recorrente sustenta que o foro do seu domicílio não possui competência absoluta para julgar o presente feito.

Aduz que a competência territorial pode ser eleita pelo demandante, que poderá optar entre o foro de seu domicílio ou o da capital do ente federado, conforme previsto no parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer a reforma da sentença, declarando competente o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a presente demanda.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal,

Compulsando os autos, vê-se que a sentença proferida pelo Juízo singular consignou que o reclamante concentra seu domicílio (funcional e residencial) em Comarca diversa da Capital do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, a magistrada singular entendeu que o demandante não poderia propor a ação na comarca de Cuiabá, uma vez que deveria observar o seu domicílio necessário, declarando a incompetência do JEFAZ de Cuiabá, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Pois bem, a competência territorial para processar e julgar a demanda deve ser verificada à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI nº 5.492, que restringe a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, ao território do Estado-membro demandado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MUNICÍPIO DE JACIARA –
COMPETÊNCIA TERRITORIAL – INTERPRETAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PELO STF – ADI 5492 – COMPETÊNCIA LIMITADA AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença proposta contra o Município de Jaciara/MT, cuja sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito por incompetência territorial.
2. A competência territorial para processar e julgar a demanda deve ser verificada à luz do entendimento do STF na ADI 5492, que restringe a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, ao território do Estado-membro ou do Distrito Federal demandado
. 3. Se a parte autora reside em comarca situada dentro dos limites territoriais do Estado onde se localiza o município réu, é competente o juízo da comarca onde o autor reside.
4. A sentença deve ser anulada para afastar a incompetência e determinar o prosseguimento do feito na comarca de origem
. 5. Recurso conhecido e provido
. (N.U 8013861-61.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (grifei).

Dessa forma, sendo a parte autora residente em comarca situada nos limites territoriais do Estado de Mato Grosso, em que também se localiza o município demandado, é competente tanto o Juízo da Comarca de residência da parte autora quanto o da Comarca de Cuiabá, cabendo a escolha ao demandante.

Assim, assiste razão ao recorrente, devendo a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau ser
anulada,
com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025